Tribunal: TJMT
Processo: 1028414-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de embargos à execução. Tutela de urgência. Exclusão de apontamento em cadastro de restrição ao crédito. Probabilidade do direito não demonstrada. Prorrogação da dívida rural. Não comprovado prévio requerimento administrativo e preenchimento dos demais requisitos legais. Capitalização de juros. Possibilidade. Previsão Expressa contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028414-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), RAIMUNDO TEIXEIRA NOLETO - CPF: 550.866.081-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), IREMAR MIRANDA TEIXEIRA - CPF: 282.456.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELMA MARTINHO DE MORAES MIRANDA - CPF: 866.210.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
processual civil. Agravo de instrumento. Ação
de
embargos à execução
. T
utela de urgência
. E
xclusão de apontamento em cadastro de restrição ao crédito
. P
robabilidade do direito
n
ão demonstrada
. P
rorrogação da dívida rural
. N
ão comprovado prévio requerimento administrativo e
preenchimento dos
demais requisitos legais
.
Capitalização de juros. Possibilidade. Previsão
Expressa
contratual. D
ecisão mantida
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo autor
contra decisão que
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
, rejeitando o pedido
para que fosse determinada a abstenção de inclusão ou exclusão dos dados do
autor/devedor nos
castrados restritivos, uma vez não
verificada
a probabilidade do direito alegado,
pois tanto
a alegada abusividade contratua
l

quanto o
direito à prorrogação da dívida
rural
demanda
prévia
dilação probatória
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i)
se
o direito
a
legad
o
à
prorrogação da dívida
rural
e de nulidade da prática de capitalização de juros
é satisfatória a convencer da presença da probabilidade do direito exigido pelo
s

art
s
.
300,
caput
, e
919, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção
da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

4
.

O simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula nº 380)
.

5.
Embora a prorrogação da dívida rural constitua direito do devedor e obrigação do credor, deve o interessado preencher todos os requisitos da Lei nº 9.138/95 para que faça jus ao benefício, cumprindo demonstrá-los em Juízo a fim de evidenciar a injusta recusa em concedê-lo
.

6.

Diante da
expressa
previsão contratual de taxa de juros anuais, seguida da descrição da forma de cálculo

com indicação
de
que os juros serão capitalizados,

não convencem, a princípio, a tese de
ilegalidade da prática de capitalização no caso concreto por ausência de previsão contratual nesse sentido.

IV. Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
RAIMUNDO TEIXEIRA NOLETO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direit
o da
2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, que nos autos da ação
de
Embargos à Execução
(Proc. nº
1001221-30.2024.8.11.0017
), ajuizada
pelo
agravante
contra
o
BANCO DO BRASIL S.A.
, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. nº
190178663
dos autos de origem) e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravada, para que fosse determinada a abstenção de inclusão ou exclusão dos seus dados dos castrados restritivos, uma vez não demonstrada a probabilidade do direito alegado, já que as alegadas “
abusividades contratuais e direito à prorrogação da dívida com base em normativas do crédito rural

demandam dilação probatória
”
(cf. Id. nº

202227509

dos autos de origem
).

O
agravante
insiste em que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada nos autos, pois, conforme documentalmente comprovado, faz jus à
prorrogação
da dívida rural estampada na CCR que aparelha a execução conexa, o que, por si só, demonstra a probabilidade do direito
, e, por sua vez,

o risco de dano decorre do fato de que a
não suspensão da exigibilidade
da obrigação neste momento
processual “
tornará absolutamente inócua a prestação jurisdicional
”, na medida em que
não
conseguirá obter crédito para financiar as próximas safras, e, atualmente, não
possui capacidade financeira para adimplir as parcelas da operação ora discutida,
nem para custear as despesas com uma próxima lavoura.

Sustenta que a
prorrogação de dívida rura
l

constitui um
direito subjetivo do produtor rural
e, em contrapartida, dever legal da in
stituição
f
inanceira
que atua no setor, porém, no caso,
mesmo sendo seu dever/obrigação, além de não
ter adotado procedimento
fiscalizatório ou de monitoramento
no recurso da relação contratual
, quando comunicado das dificuldades que causariam a necessidade da adequação do
s
cronograma
s
, o
“
Banco
/a
gravado simplesmente esquivou-se de suas incumbências legais
”,
l
imit
ando
-se a oferecer
a opção de
refinanciamento da dívida,
com a
impo
sição de
novos
e pesados
encargos financeiros, o que,
a seu ver, “
na prática, representa a negação do efetivo alongamento da obrigação, em flagrante desconformidade com a regulamentação vigente sobre o tema
”.

Suscita, ainda, a ilegalidade da prática de capitalização mensal de juros no caso, na medida em que
inexiste qualquer menção acerca do regime

de capitalização adotado, se simples ou composto,
ao menos não de forma clara e objetiva, no instrumento do contrato objeto da lide.

P
ede
,
pois
,

o
provimento do recurso
,
para que
,
reformada a decisão agravada, seja deferido o
seu
pedido de tutela de urgência para
determinar
a suspensão da exigibilidade da obrigação
prevista na CCR objeto da lide, e, por consequência, do andamento do feito executivo, até o julgamento do mérito, além de impor ao Banco do Brasil a obrigação se abster de incluir ou excluir a anotação restritiva em relação ao negócio em questão; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (
cf. Id. nº
308824873
).

A decisão vinculada ao Id. nº 309485388

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
antecipação

da tutela recursal
.

O
agravad
o
ofert
a
contrarrazões junto ao Id. nº 315083877, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O negócio jurídico objeto da lide é a
Cédula
de Crédito
Rural Pignoratícia nº 40/02727-9,
no
valor de R$ 99.960,00
, emitida em 07.006.2018, com data de vencimento ajustada para 23.05.2027, para instrumentalizar operação de financiamento de “aquisição de bovinos (...) destinados à produção de carne” (cf. Id. nº
160161911
dos autos de origem).

Em 30.01.2024, diante do inadimplemento das prestações por parte do emitente/agravante e da previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, o credor/agravado Banco do Brasil propôs a ação conexa de execução (Proc. nº
1000106-71.2024.8.11.0017
).

Em resposta, sobrevieram os presentes Embargos à Execução, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo pela decisão ora agravada, esta que, sob os mesmo
s
fundamentos, também indeferiu
a
tutela de urgência
pleiteada pelo autor/agravante para que fosse suspensa a exigibilidade da obrigação disposta no título executivo, uma vez que não constatado na hipótese a presença do requisito legal indispensável da probabilidade do direito, na medida em que a pertinência das objeções levantadas pelo devedor só poderão ser aferidas depois da instrução processual e probatória.

O
simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor, de modo que,
em regra,
até que sobrevenha eventual decisão
judicial
anulando e
/ou
modificando o
s termos do
negócio
jurídico
, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis
, circunstâncias esta que

já é motivo bastante a arrefecer a pertinência da queixa recursal em relação ao
direito à prorrogação da dívida rural ou da nulidade da prática de capitalização de juros.

De
todo
modo
,
não se pode dizer que a fundamentação autoral permite visualizar um provável êxito da pretensão relacionada à securitização da dívida, pois, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo
do produtor
só nasce com o preenchimento de
uma série de requisitos, entre os quais, a título exemplificativo, insere-se a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos previstos em legislação (Lei nº 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
.

Ou seja, apesar de se
trat
ar
de direto do devedor, a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos,
sendo que,

na espécie, em primeira análise da
documentação
juntada

a
os autos,
sequer

é possível
locali
zar
documento comprobatório do requerimento administrativo
, o que conduz a pronta rejeição da tese recursal.

Essa é a orientação
do
eg
. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do
requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA -
AgRg
no
Resp
nº 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

E o entendimento dominante da jurisprudência deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS. (...) 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0003089-95.2013.8.11.0033, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA
DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no Ag 1255548/PR). (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 08/05/2018,
DJe
16/05/2018)

“EMENTA: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - RAI nº 60699/2009, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02.10.2009, DJ 05.10.2009)

Por fim
, a previsão contratual de taxa de juros anuais de 5,5% ao ano, seguida d
a
descrição
d
a “forma de cálculo”, que conta com expressa indicação do modo em que os juros serão “
capitalizados
”, infirma a tese recursal de ilegalidade da prática
de capitalização
no caso concreto
por ausência de previsão contratual nesse sentido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025